Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-74.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DA CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CIÊNCIA DO APELANTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática do delito de ameaça confirmado pela ofendida, tanto na delegacia, quanto em juízo, devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios, incluindo a confissão do réu, não se havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta, inexistência do fato ou insuficiência de provas.
2. Existindo dúvida razoável acerca do conhecimento do apelante em relação à vigência das medidas protetivas de urgência, considerando-se a inexistência de intimação formal, não pode haver condenação por força do in dubio pro reo, devendo o apelante ser absolvido da imputação de prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.